Tribunal: TJSP
Processo: 1077847-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Descabimento. Valor da causa bem fixado, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC. De rigor a portabilidade do plano da autora nos moldes de proposta ofertada. Relação pré-contratual que já se submete aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Demonstração de cumprimento da decisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Descabimento. Valor da causa bem fixado, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC. De rigor a portabilidade do plano da autora nos moldes de proposta ofertada. Relação pré-contratual que já se submete aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Demonstração de cumprimento da decisão judicial por parte das rés. Pleito de aplicação de multa afastado. Sentença mantida. Recursos desprovidos.